Tribunal: CARF
Processo: 13936.000102/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13936.000102/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.686 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
PLANIEX FABRICA DE MOVEIS COLONIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÃO DA
EMPRESA. AGROINDÚSTRIA. SETOR INDUSTRIAL. INCRA. SENAR.
SENAI. SESI. SEBRAE. LEGALIDADE.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
a seu serviço. O advento do SENAR não extinguiu a contribuição sobre a folha
de salários destinada ao INCRA, que é devida por todas as empresas.
Como adicional às contribuições do SENAI/SESI e SENAC/SESC é devida
também a contribuição destinada ao SEBRAE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.000102/2007-09
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000102/2007-09

PLANIEX FABRICA DE MOVEIS COLONIAIS LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da Decisão-Notificação n° 20.401.4/0279/2006 da antiga Delegacia da Receita
Previdenciária em Florianópolis/SC, às e-fls. 371/379, que julgou procedente o lançamento
fiscal, concernente às contribuições incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
contribuintes individuais (sócio administrador), ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho e as destinadas às outras entidades (SENAI, SESI, SEBRAE, INCRA e FNDE), em
relação ao período de 01/2002 a 13/2005, conforme Relatório Fiscal, às fls. 45/46 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado na NFLD n° 37.004.013-9.
Conforme consta do Relatório Fiscal:
(...)
Na fiscalização verificou-se em Guias de Recolhimento da Previdência Social —GPS,
Folhas de Pagamento e nas informações prestadas em GFIP — Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, que a
empresa NÃO recolheu integralmente as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuinte individual,
conforme segue:
a) correspondentes à parte da empresa, sendo 5,8% contribuições destinadas as
Terceiras Entidades (1,5% SESI, 1,0% SENAI, 0,6% SEBRAE, 2,5% FNDE e 0,2%
INCRA);
b) segurados contribuintes individuais, correspondentes à parte da empresa, com
alíquotas de 20% incidentes sobre os valores pagos ao sócioadministrador da empresa
relativamente às retiradas de "pró-labores",
Os lançamentos estão identificados e totalizados por competência nos relatórios anexos
a esta NFLD, "Relatório de Lançamentos — RL" e "Discriminativo Analítico do Débito
— DAD";
(...)
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a antiga Delegacia da Receita Previdenciária em Florianópolis/SC
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, mantendo a integralidade do crédito
tributário, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 151/169, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso, o que segue:
(...)
5. O impugnante, através de jurisprudência citada, alega que não pode haver
superposição de cobrança do INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE e pede que seja
excluída desta notificação a incidência do INCRA, SESI e SENAI, por terem sido
extintas pelo SENAR e por não serem essas contribuições exigíveis para as
agroindústrias.
(...)
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000102/2007-09

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, a apuração do
débito se deu nas competências em que a empresa se enquadrou como "agroindústria" (FPAS
833 para a área industrial) e com base em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, Guias de Recolhimento à Previdência Social - GPS e folhas de
pagamentos da área industrial, deduzindo-se os valores relativos ao pagamento de saláriofamília
e os recolhimentos já efetuados pela empresa.
Em suas razões recursais, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da
impugnação, não acrescentando nem um novo documento ou fundamento sequer.
Assim sendo, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada e documentos
acostados aos autos, in verbis:
11. Como se vê pelo Relatório Fiscal de fls. 44/45, a fiscalização, ao analisar as GFIP,
folhas de pagamento e GPS, constatou que a empresa não fez o recolhimento das
contribuições a seu cargo, devidas em função das remunerações pagas a empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviço, nas competências de 01/2002,
05/2002, 0912002, 0112003 a 1312005, conforme está detalhado no Discriminativo
Analítico de Débito —DAD, de fis. 04/11. Dessa forma, não restou outra alternativa ao
auditor fiscal a não ser efetuar o lançamento do débito através desta notificação.
12. O impugnante, em sua defesa, em relação à matéria de fato, apenas alega
sucintamente, às fis. 74, que não foi suficientemente evidenciada a incidência do débito
e que o mesmo possui valores indevidos, mas não explica a razão dessa afirmativa e
nem demonstra o eventual erro na apuração do débito. Analisando-se os autos, observa-
se que o auditor evidenciou, às fis. 44145, que a base de cálculo da notificação foi
apurada com base nas folhas de pagamento da própria empresa, inclusive confessados
pelo contribuinte em GFIP. Nota-se, ainda , que as alíquotas utilizadas pela fiscalização
no cálculo do tributo estão corretas. Portanto, não há reparo a se fazer na lavratura
fiscal, não havendo como acatar a alegação do contribuinte.
13. Além disso, ressalta-se que a Portaria MPS no 520/04, que rege o contencioso
administrativo no âmbito previdenciário, deixa claro que um dos requisitos para a
validade da impugnação é a exposição dos motivos e provas que fundamentam os
argumentos do contribuinte, não se considerando impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada, conforme segue:
(...)
14. Também não é possível concordar com os argumentos do contribuinte em relação à
improcedência das contribuições das outras entidades, como passamos a demonstrar.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000102/2007-09

15. Quanto à contribuição de 0,2% para o INCRA, sua obrigatoriedade se estende a
todas as empresas, quer sejam elas rurais ou urbanas, nos termos da legislação que rege
a matéria.
16. As contribuições devidas ao INCRA foram instituídas pelo artigo 6 0 da Lei n.°
2.613, de 23.09.55, modificado pelo artigo 35, § 2 0 , item VIII, da Lei n.° 4.863, de
29.11.65. A contribuição destinava-se ao INDA
- Instituto Nacional de
Desenvolvimento Agrário, incidindo sobre o salário-de-contribuição definido na
legislação previdenciária, com alíquotas de 0,4%, devidas pelas empresas em geral,
salvo exceções definidas em lei. Passou a financiar o INCRA a partir da criação daquele
instituto pelo Decreto-Lei n.° 1.110, de 09.07.70, este mesmo Decreto-Lei alterou para
2,5% a contribuição devida pelo "caput" do art. 6 0 da Lei no 2.613/55. O Decreto-Lei
n.° 1.146, de 31.12.70, consolidou os dispositivos existentes sobre a contribuição e
estabeleceu que caberia ao INCRA 50% do valor da mesma, destinando-se os 50%
restantes ao FUNRURAL (art. 1.°, I, item 2, e II, arts. 3. 0 e 4.°). A Lei Complementar
n.° 11, de 25.05.71 (art. 15, II) modificou esta proporção, elevando-se para 2,4% a
parcela da contribuição destinada ao FUNRURAL, que adquiriu personalidade jurídica
e a função de gerir o então criado PRORURAL, mantendo-se em 0,2% a parcela da
contribuição destinada ao INCRA. Com a vigência da Lei n° 7.787189, a partir de
01109/1989, ficou extinta a parcela destinada ao PRORURAL (2,4%), não sendo
afetada a parcela destinada ao INCRA (0,2%), cobrada sobre o salário-de-contribuição
definido na legislação previdenciária, para empresas em geral, salvo as excepcionadas
por lei, conforme abordado acima.
17. Ressalta-se que as contribuições devidas ao INCRA têm destinação absolutamente
distinta das prestações em favor do PRORURAL. O que o art. 3 0 , § 1 ° da Lei n°
7.787189 tratou de impor foi justamente o fim destas contribuições destinadas ao
PRORURAL, na medida em que o custeio deste programa já estaria contemplado na
nova alíquota proposta. Assim, parece-nos importante ressaltar que não se pode
confundir o PRORURAL que era um programa a ser realizado pelo FUNRURAL e que
tratava do Sistema de Previdência do trabalhador Rural e o INCRA, que é uma
autarquia destinada à assistência social. Logo, são diferentes e a extinção da
contribuição para o FUNRURAL não alterou e nem poderia alterar a contribuição
devida ao INCRA.
18. Também há que se ressaltar que a legislação relativa ao INCRA encontra-se
recepcionada pela Carta Magna, pois, trata-se de uma contribuição social, não
previdenciária, destinada à intervenção fundiária e pertencente ao grupo das
contribuições mencionadas no art. 149 da Constituição Federal de 1988. É nesse sentido
o parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, aprovado pelo
Ministro Reinhold Stephanes, em 19 de janeiro de 1998 (Parecer/JC/N° 1.113/98):
(...)
19. Já o SENAR foi criado em 2311211991, pela Lei n° 8.315/91, autorizada pelo art.
62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88, conforme abaixo:
Art. 62. A lei criará o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) nos moldes
da legislação relativa ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao
Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC), sem prejuízo das
atribuições dos órgãos públicos que atuam na área. (grifei)
20. Portanto, mesmo com o advento do SENAR, não foi extinta a exigibilidade da
contribuição para o INCRA, pois a criação de um novo órgão não pode prejudicar os
outros já atuantes na área. Corrobora essa posição o julgado abaixo transcrito:
"
PREVIDENCIARIO
—
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PARA
O
INCRA
—
CONSTITUCIONALIDADE — As empresas urbanas e rurais estão sujeitas à
incidência da contribuição social para o INCRA, mesmo após o advento da CF188 e da
criação do SENAR pela lei 8.315191. A exação a cargo do INCRA possui a natureza de
contribuição social, pois tem como objeto atividades que interessam ao Estado, em
virtude de beneficiarem toda a sociedade, atendido o princípio da solidarização da
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000102/2007-09

Seguridade Social, incerto no art. 195 da Constituição Federal. (TRF 2° R. — AMS
2000.02.01.044087-9 — RJ — 4" T. — Rel. Des. Fed. Fernando Marques — DJU
12.03.2001). "
21. Cabe comentar que, segundo o principio da solidariedade social, implícito na
Constituição Federal de 1988, que embasa as contribuições sociais como a do INCRA,
os contribuintes são beneficiados, ainda que indiretamente, ao participarem da
construção de uma ordem social mais justa e equilibrada. Justifica-se assim a imposição
do tributo que é perfeitamente constitucional, na forma como foi instituída, sendo sua
arrecadação efetuada por este órgão em razão do art. 94 da Lei n.° 8.212/91.
22. Concordamos com o argumento do contribuinte de que a contribuição para o
SENAR, instituída pela Lei n° 8.315/91, é devida pelas agroindústrias e que sua
cobrança também não pode ser cumulativa com as contribuições ao SENAI,
acrescentando que sua incidência ocorre apenas sobre a remuneração de empregados
que atuam exclusivamente no setor primário, conforme segue:
(...)
23. Entretanto, tal fato em nada altera o presente débito, pois, embora a empresa, no
período a que se refere este lançamento, se enquadrava como "agroindústria", o débito
apurado não se refere aos segurados que prestaram serviços na área primária (rural),
mas sim aos segurados do setor industrial, declarados em GFIP sob o FPAS 833,
conforme se nota no Relatório Fiscal, às fls. 44/45. Portanto, em relação aos segurados,
cujas remunerações serviram de base para esta notificação, a impugnante não estava
obrigada a contribuir para o SENAR nesse período, mas sim para o SENAI como foi
corretamente observado pelo auditor ao efetuar o lançamento do débito.
24. Em relação ao SESI, sua contribuição também é devida pelas agroindústrias não
relacionadas no Decreto-Lei n° 1.146/70, nos termos da legislação citada nos
Fundamentos Legais do Débito — FLD, às fls. 34, sendo que a lei que criou o SENAR,
como se verifica no dispositivo supracitado, não interferiu em sua cobrança.
25.. Já a contribuição ao SEBRAE foi instituída como um adicional às contribuições
destinadas ao SESI e SENAI, nos termos do § 3° do artigo 8° da Lei n° 8.029/90, c/c o
artigo 1° do Decreto-Lei n° 2.318/86, o qual faz menção expressa ao SESI e SENAI,
abaixo transcritos:
(...)
26. O mencionado artigo 1° do Decreto-lei n.° 2.318/86 determina a manutenção da
cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades beneficiárias das
contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI, para o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial — SENAC, para o Serviço Social da
Indústria — SESI e para o Serviço Social do Comércio — SESC. Assim, nos termos do
parágrafo 3°, do artigo 8° da Lei n.° 8.029/90, todo contribuinte do SENAI e do SESI
(assim como do SENAC e SESC) é também contribuinte do SEBRAE.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Ademais, a jurisprudência deste Tribunal caminha no mesmo sentido, senão
vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ENTREGA DE PRODUTO RURAL A COOPERATIVA. ATO COOPERATIVO QUE
NÃO
ENVOLVE
COMERCIALIZAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL. EMPRESA CONSTITUÍDA E EM FUNCIONAMENTO NO BRASIL.
INCIDÊNCIA.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000102/2007-09

Para efeito da apuração da contribuição previdenciária devida pela agroindústria, as
vendas realizadas a empresas comerciais exportadoras, constituídas e em funcionamento
no país, são consideradas vendas internas e, portanto, tributáveis. A imunidade tributária
prevista no inciso I do §1o do art. 149 da CF/88 alcança, tão somente, as receitas
decorrentes de exportação, ou seja, decorrente da própria operação de exportação
realizada com adquirente domiciliado no exterior.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o DA LEI 10256/2001. NOVA REDAÇÃO
AO ART. 25 DA LEI 8212/91. FUNRURAL. CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF. NOVA REDAÇÃO AO ART. 22A DA LEI 8212/91.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. PROCESSO PENDENTE DE
JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
O
CARF
DECLARAR
A
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA No 2.
1. Quanto ao denominado FUNRURAL, a Suprema Corte, sob o regime dos arts. 1036 e
seguintes do CPC, declarou ser "constitucional formal e materialmente a contribuição
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção" (STF, RE
718874).2. Quanto à contribuição substitutiva devida pela agroindústria, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da tese relativa à sua
inconstitucionalidade. Processo pendente de julgamento.
3. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade sob o regime da repercussão geral, é
vedado aos membros do CARF deixar de observar a lei (art. 62, caput, do RICARF).
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. INCIDENCIA.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR, com base de cálculo
prevista pelo art. 22A, da Lei n.o 8.212, de 1991 é de contribuição de interesse de
categorias econômicas, Assim, inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do §
2odo art. 149 da Constituição.
IMUNIDADE. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR.As
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidem sobre
receitas de exportação. A contribuição ao Senar tem natureza de contribuição de
interesse de categoria profissional ou econômica. Imunidade inaplicável.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO.
COMPOSIÇÃO. ICMS, IPI, PIS e COFINS As contribuições previdenciárias das
agroindústrias prevista no no art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, incide sobre a receita
bruta, que é integrada por tributos. Não há norma jurídica a afastar a aplicação do
conceito legal.
SÚMULA CARF No150 A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAI, AO SESI E AO SEBRAE. AGROINDÚSTRIA.
LEGALIDADE.
As contribuições ao Senai, ao Sesi e ao Sebrae foram instituídas por leis próprias
que se encontram vigentes. A CLT atribui às agroindústrias produtoras de açúcar
a classificação sindical de indústria; portanto, são contribuintes do Senai e do Sesi,
característica que as torna contribuintes do Sebrae. (Acórdão n° 2301-006.511, de
08 de outubro de 2019, Rel. Cleber Ferreira Nunes Leite)
(grifamos)
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.686 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.000102/2007-09

Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito previdenciário, atraindo pra si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital